Tribunal: TJDFT
Processo: 0769243-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. LEI DISTRITAL No 6.523/2020. LEI DISTRITAL No 5.174/2013. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULA 14/TUJ. NECESSIDADE DE PREVISÃO NA LDO E LOA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrida, em que afirma que é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, exercendo o cargo de Técnico em Enfermagem e labora 40 (quarenta) horas semanais. Aduz que a Lei no 5.174/13 alterou a carga horária dos servidores, entretanto, diferença remuneratória não foi aplicada à demandante, pelo período de setembro de 2016 a março de 2022, razão pela qual pugna pelo pagamento das diferenças do período em comento.
2. A parte ré se insurge contra a sentença que julgou os pedidos procedentes (Id. 80040222).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 80040225): (i) prescrição parcial; (ii) reserva legal e orçamentária; (iii) a lei não assegura o enquadramento automático dos servidores que optaram pelo regime ampliado às tabelas específicas; (iv) impugnação ao pedido de gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 80040228).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Turma Recursal consiste em examinar se a servidora pública tem direito ao recebimento de valores retroativos referentes às diferenças salariais, tomando como parâmetro a tabela “20h/40h” prevista na Lei Distrital no 5.174/13, relativas ao período anterior à sua efetiva aplicação administrativa em abril de 2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Lei Distrital no 5.174/2013 dispõe sobre a jornada de trabalho da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Outrossim, a Lei Distrital no 6.523/2020 trata da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, destinada aos ocupantes dos cargos de Técnico de Saúde e Auxiliar de Saúde, prevendo sua concessão progressiva a partir de 1o de abril de 2020 e a extinção em 1o de março de 2021, conforme as tabelas de vencimentos constantes em seu anexo único.
7. A Súmula no 14 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT dispõe que “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”.
8. A Súmula Vinculante no 37 do Excelso Supremo Tribunal Federal, por sua vez, preleciona que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
9. No caso em apreço, diferente do entendimento exarado pela sentença recorrida, a recorrido não pleiteou pela correta aplicação das tabelas previstas no anexo único da Lei Distrital no 6.523/2020, mas sim ao recebimento retroativo das diferenças salariais decorrentes das 4 horas de trabalho excedentes, após a jornada de trabalho estabelecida pela Lei Distrital 5.174/2013, que reduziu a jornada para 20 horas sem redução de vencimentos e previu jornada de 40 horas semanais.
10. O pedido autoral encontra óbice no art. 169, §1o, da Constituição Federal, que condiciona a concessão de vantagens pecuniárias à existência de previsão orçamentária, bem como na Súmula no 14 da TUJ supramencionada. 9.2. Precedentes: Acórdão no 2089717; Acórdão no 2093844; Acórdão no 1908582; Acórdão no 1767692.
11. Desse modo, é de se reformar a conclusão jurídica originária, em razão das vedações legais e observada a jurisprudência deste e. TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar os pedidos iniciais improcedentes.
13. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).